Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DIVULGAÇÃO DE OFERTA DE PLANO DEMONSTRADA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 30 DO CDC). DEVER DE CUMPRIR A OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID15396150), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu o autor possuir o plano TOP HD MAX, no valor de R$ 206,00, o qual consiste em telefone, internet (15MB) e TV TOP HD (adicional de 1 ponto extra), com contratação adicional de TELECINE por R$10,00. Afirmou que no dia 19/02/2019 viu no site da empresa ré a oferta de um plano promocional mais vantajoso, todavia não conseguiu contratá-lo, sob o argumento da empresa ré de que valeria apenas para clientes novos. Requereu a condenação da ré a cadastrá-lo de forma retroativa no plano COMBO no valor de R$213,00, sendo R$99,00 pela TV TOP HD, R$10,00 pela tecnologia 4K, R$79,00 pela internet com velocidade de 120MB, com promoção de mais 120MB por seis meses e R$25,00 pelo telefone, bem como a manutenção do pacote TELECINE já contratado pelo valor de R$10,00 mensais e de 1 ponto extra de TV. Por fim, requereu reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 14828966) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a cadastrar o autor, de forma retroativa à data do pedido (19/02/2019), no plano que oferece, sendo TV TOP HD por R$99,00, internet com velocidade 120MB, com promoção de mais 120MB por seis meses, por R$79,00 e telefone por R$25,00, mas indeferiu o pedido de reparação por danos morais, pacote TELECINE por R$10,00 e conteúdo em ultra definição 4k, ante a ausência de provas.
4. Nas razões recursais, sustenta que as provas que embasam ambos os pedidos (pacote TELECINE por 10,00 e conteúdo em ultra definição 4k) foram juntadas aos autos (fatura - ID14828826 e telas sistêmicas - ID14828836 e ID14828959). Afirma ter contratado, ainda, uma oferta de um ponto adicional, não se tratando de novo pedido, mas sim de manutenção de oferta independente da contratada anteriormente. Alega ter sofrido dano moral, em razão da conduta protelatória da empresa ré e da negativa de concessão de plano, mesmo após diversas reclamações e reaberturas de registros no canal de Atendimento da NET, ANATEL, Consumidor.gov e Ouvidoria NET, somado ao tratamento desqualificado que lhe foi dispensado pela preposta da empresa ré em ligação telefônica realizada no dia 27/02/2019. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos exordiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A veiculação de publicidade ou informação em relação a produtos ou serviços vincula o fornecedor (art. 30 do CDC).
7. No caso, restou demonstrado que a empresa ré/recorrida ofertou em seu site o “Conteúdo em 4k” pelo valor de R$10,00 (ID14828825, ID14828829, ID14828830 e ID14828831), razão pela qual deve-se impor à operadora de telefonia a disponibilização do respectivo serviço sob preço ofertado.
8. Verifica-se, ainda, por meio da análise do conjunto probatório, que o autor/recorrente já possuía o serviço denominado “Telecine”, contratado pela quantia de R$10,00, conforme se verifica na fatura de ID14828826.
9. No que diz respeito ao ponto adicional, não há nos autos qualquer prova de sua contratação.
10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
11. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.
12. Desta forma, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a obrigação de fazer consistente na manutenção do serviço “Telecine” já contratado pelo autor/recorrente, no valor de R$10,00 (dez reais) mensais, e inclusão do serviço “Conteúdo em 4k”, também pelo valor mensal de R$10,00 (dez reais).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.